Tribunal: TJMT
Processo: 1023646-38.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023646-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 767.222.101-97 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. NEGATIVAÇÃO REFERENTE A UM SEGUNDO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SEGUNDA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a recorrida de trazer documentos ou indícios de contratação da linha telefônica (66) 9.9981-5808.

4. Existência de fatura de consumo e tela sistêmica com histórico de pagamentos é conjunto probatório frágil, pois incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e a continuidade dos pagamentos e, consequentemente, a legalidade do débito.

5. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interpostos contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de reforma, haja vista que a Recorrida não comprova a regularidade do débito de R$196,66 (cento e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos). Aduz que delimitou o vínculo com a empresa reclamada em relação à linha (65) 9622-3639 e que os documentos colacionados não são aptos para responsabilizar o autor pelo débito, pois se trata de outro contrato, o qual desconhece. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes, fixando o valor de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém mencionar, que o caso posto a julgamento se trata de negativa de débito e contratação de serviço de telefonia diverso ao serviço pós pago da linha (65) 9622-3639. No caso, o Autor, ora Recorrente informa que foi utilizou o serviço pós pago da Recorrida na linha 65 9622-3639 e realizou a portabilidade da linha telefônica para a CLARO, em 21 de abril de 2019.

Na contestação apresentada, a Recorrida informa que a inscrição tem como origem o inadimplemento das faturas de outubro a dezembro de 2015, referente à linha telefônica nº (66) 9.9981-5808, contratada em 16/05/2015. Colaciona aos autos cópias do relatório de chamadas e faturas emitidas no período de junho a agosto/2015.

Nesse aspecto, malgrado a Recorrida assevera a legitimidade do débito e da inscrição realizada referente à linha (66) 9.9981-5808, não trouxe aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que comprovassem a efetiva contratação/utilização dos seus serviços de telefonia referente à respectiva linha, como contrato de prestação de serviço ou áudio da gravação, no caso da contratação ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center”,
tampouco acostou algum documento que comprovasse débitos da linha (65) 9622-3639, indicada pelo Recorrente na exordial.

Ressalta-se que embora o Recorrente não negue a existência de relação jurídica com a Recorrida, uma vez que afirma ter sido cliente da Recorrida até 21 de abril de 2019, momento que realizou a portabilidade da linha telefônica para a outra empresa de telefonia, tenho que as telas sistêmicas apresentadas pela empresa de telefonia durante a fase instrutória não comprovam a contratação do serviço de telefonia referente à outra linha telefônica de n. (66) 9.9981-5808, especialmente, porque a não foi demonstrado que as linhas estavam vinculadas a uma única fatura ou contrato
,
ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, ausente a prova da contratação do serviço de telefonia referente à linha (66) 9.9981-5808, acarreta o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tal como requerido, e, por consequência, em razão da negativação indevida, o dever de indenizar por se tratar de dano moral
in re ipsa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. "(...) 3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...).” (AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$196,66 (cento e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos); e
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021